Tribunal: TJSP
Processo: 0040797-23.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Opção pela propositura da demanda no Foro Central, em cuja área de abrangência está situado o Condomínio Edilício autor. Declinação ex officio da competência e remessa ao Foro Regional da Lapa, onde sediada uma das empresas rés. Desacerto da medida. Questão que não versa sobre a repartição

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Opção pela propositura da demanda no Foro Central, em cuja área de abrangência está situado o Condomínio Edilício autor. Declinação ex officio da competência e remessa ao Foro Regional da Lapa, onde sediada uma das empresas rés. Desacerto da medida. Questão que não versa sobre a repartição funcional da competência entre os Foros Central e Regionais da Comarca da Capital, mas sim de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Autor que propôs a demanda no foro de seu domicílio com espeque no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Escolha do Foro Central, portanto, não feita de maneira aleatória. Caberá aos réus, se o desejarem, arguir, em preliminar de contestação, a incompetência relativa do Juízo Cível Central – perpetuando-se a competência caso não o façam. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 20a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0040797-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO 20a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 20a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, ora suscitado. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040797-23.2020.8.26.0000 - Voto no 27.028
2
Voto no: 27.028
Conflito de Competência no: 0040797-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca
de São Paulo
Suscitado: Juízo da 20a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos.
Opção pela propositura da demanda no Foro Central, em cuja área
de abrangência está situado o Condomínio Edilício autor.
Declinação ex officio da competência e remessa ao Foro Regional
da Lapa, onde sediada uma das empresas rés. Desacerto da
medida. Questão que não versa sobre a repartição funcional da
competência entre os Foros Central e Regionais da Comarca da
Capital, mas sim de competência territorial, de natureza relativa,
indeclinável de ofício. Autor que propôs a demanda no foro de seu
domicílio com espeque no artigo 101, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor. Escolha do Foro Central, portanto, não
feita de maneira aleatória. Caberá aos réus, se o desejarem, arguir,
em preliminar de contestação, a incompetência relativa do Juízo
Cível Central – perpetuando-se a competência caso não o façam.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 20a
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora
suscitado.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência
instaurado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
LAPA em face do JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL,
ambos da COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por perdas e danos promovida por
Condomínio Edifício Santa Edwiges contra EKT Manutenção de Elevadores
EIRELI ME e Nexxus Manutenção de Elevadores EIRELI.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040797-23.2020.8.26.0000 - Voto no 27.028
3
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
Consta dos autos que o Condomínio autor, situado em
área de abrangência do Foro Central da Comarca da Capital, promove ação
em face de EKT Manutenção de Elevadores EIRELI ME (sediada em área
de abrangência do Foro Regional da Lapa) e Nexxus Manutenção de
Elevadores EIRELI (sediada em área de abrangência do Foro Regional do
Jabaquara), objetivando a condenação das rés na obrigação de fazer
consistente na realização dos reparos necessários para colocar em
funcionamento o único elevador existente no edifício; ou, alternativamente,
condenando-os a custearem o conserto acaso realizado por terceiros
estranho à lide.
No “contrato de prestação de serviços em elevadores”
firmado entre o Condomínio edilício autor e a ré EKT, eleito o foro da
Comarca de São Paulo para a resolução de quaisquer controvérsias
(conforme fl. 21 do feito originário).
Também eleito o Foro da Comarca da Capital no
contrato de prestação de serviços celebrado entre o autor e a ré Nexxus
(conforme fl. 28 dos autos originais).
Assim, o Condomínio edilício requerente aforou a
demanda no Foro Central, onde o feito acabou livremente distribuído à 20a
Vara Cível.
Ao receber os autos, o Juízo respectivo declinou de
ofício da competência, ordenando a redistribuição a uma das Varas Cíveis
do Foro Regional da Lapa, com base no artigo 46 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040797-23.2020.8.26.0000 - Voto no 27.028
4
Com o aporte do feito na Lapa, a ação foi livremente
distribuída à 4a Vara Cível, cujo Juízo, recusando a competência, fez
instaurar o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
Não se está, aqui, a discutir a repartição funcional e,
logo, absoluta
da competência entre os diversos Foros, Central e
Regionais, da Comarca da Capital.
Também
não
se
questiona
qualquer
possível
ilegalidade nas cláusulas eletivas de foro existentes nos contratos
celebrados entre o Condomínio autor e as empresas rés, que em nenhum
momento especificaram este ou aquele Foro como competente para resolver
controvérsias originadas dos instrumentos negociais, limitando-se a apontar
a Comarca de São Paulo.
O que se discute, na verdade, é questão de
competência puramente territorial, de natureza relativa.
O autor, situado em área de abrangência do Foro
Central, optou por promover a ação no foro de seu domicílio. E assim o fez
com espeque no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
por entender ser de consumo a natureza da relação jurídica havida com as
rés.
Logo, não tendo a propositura da ação no Foro Central
se dado ao acaso, de maneira aleatória, desautoriza-se a declinação ex
officio da competência territorial.
Caberá às rés, discordando da propositura e tramitação
do feito no Foro Central, arguirem, em suas contestações, preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040797-23.2020.8.26.0000 - Voto no 27.028
5
incompetência relativa. Em não o fazendo, será prorrogada a competência
do Juízo suscitado.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 20a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR